Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO N.: 0000172-45.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE(S): INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS APELADO(A)(S): OS MESMOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. colacionou comprovante de pagamento (ID 19864554), cuja data de pagamento (21/8/20) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (20/8/20), conforme ID 19864553. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora